Tribunal: TJDFT
Processo: 0762128-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar eventual contradição e/ou omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, porquanto as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, não ocorreu o vício apontado, uma vez que nos itens 7 a 9 do acórdão foram expostas as razões pelas quais não foram considerados os 5.748 dias como de efetivo exercício de magistério e, por consequência, não foram computados para efeitos de abono de permanência. E eventual decisão judicial divergente proferida em processo diverso, por si só, não caracteriza a contradição apontada no acórdão.
6. Ademais, inexiste a omissão apontada, porquanto o acórdão fundamentou suas razões de decidir, em conformidade com o livre convencimento motivado (persuasão racional), sendo dispensável o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013). E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min.a Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.